Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-71.2020.8.11.0087
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001957-71.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS POMPER ALVES - CPF: 060.198.731-45 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI - CPF: 046.944.041-48 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SEGURO PRESTAMISTA – COBERTURA EM CASO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da sentença monocrática prolatada no id. no 148346182, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.244,00 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro
reais)
a título de indenização securitária, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, acrescido de correção monetária a partir da contratação (Súmula 632 do STJ) e juros a partir da citação. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
, aquele objetivando a fixação de danos morais, enquanto que a demandada, em argumento recursal, alega:

1)

Ausência de direito de receber indenização – Risco excluído de cobertura;

2)

Desrespeito da sentença às estipulações Contratuais – Coberturas contratadas;

3)

O contrato de seguro prestamista – Saldo devedor – Beneficiário;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. nos 148346196, 148346199 e 148346200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante,
no dia
30/05/2019,
adquiriu um veículo financiado pelo
Banco Bradesco

Financiamentos
sob
contrato no 0171378766
, sendo que no mesmo ato firmou contrato de seguro de proteção financeira sob
no 1510031040
com a reclamada
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A,
que garantia a indenização dos seguintes sinistros:
morte, invalidez permanente total por acidente, incapacidade física temporária e desemprego involuntário
.

Assevera que,
no dia
15/05/2020
, ficou desempregado, razão pela qual solicitou a indenização por desemprego involuntário, que conta com até 04 (quatro) parcelas mensais pagas do contrato de financiamento no valor de
R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais).

No entanto, o pagamento da indenização securitária não foi realizado pelas reclamadas, ao argumento de que o autor
não possui vínculo empregatício de acordo com as leis regidas pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
(id. 148345678).

Afirma que,
na época do contrato
, o reclamante possuía vínculo empregatício, sendo requisito mínimo para a contratação do serviço para sinistro de desemprego involuntário.

O reclamado
Banco Bradesco Financiamentos
, por sua vez, afirma não ter responsabilidade pela cobertura do seguro, visto não ter praticado qualquer ato ilícito.

Já a reclamada
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A,
em sede de contestação, afirma que recebeu aviso de sinistro (recepção de documentos) em 26/06/2020, acerca de suposto evento (desemprego) datado de 15/05/2020, e após minuciosa análise, restou constatado que o segurado
não possuía vínculo empregatício em regime CLT
, ou seja, se trata de risco excluído da cobertura de “Desemprego Involuntário”.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que o reclamante, ao contratar o seguro foi cientificado de seus termos, estando redigido de forma clara e objetiva no item “
3. CARACTERÍSTICAS DO SEGURO
”
, as coberturas e seus requisitos –
Profissionais assalariados com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT”
ou
“Profissionais Liberais e/ou Autônomos Regulamentados
-
(id.
148346154
).

In casu
, o autor afirma que possuía vínculo empregatício na época da contratação. Contudo,
não comprovou preencher tal requisito
, uma vez que na declaração apresentada para comprovação de vínculo trabalhista
(id.

148345699
),
consta expressamente que:
“(...) faz parte dos nossos quadros como sócio cooperado,
sem vínculo empregatício
(...).”
(grifei)

Assim,
a parte autora
não logrou êxito em demonstrar que possuía vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT, ou ser profissional liberal ou autônomo devidamente regulamentado
, cujo ônus lhe cabia
.

Necessário se faz mencionar novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do reclamante, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão indenizatória.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA EXPRESSA E CLARA PREVENDO CONDIÇÕES PARA COBERTURA, COMO TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO AUTOR, DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA APÓLICE
. DÉBITO E CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA LEGÍTIMOS. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71005876495, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-07-2016)

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente/reclamada
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022